Tribunal: TJES
Processo: 5002372-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LELIA ANNY DOS SANTOS BORGES SILVA e outros
AGRAVADO: THIAGO FRAGA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE
–

IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
–
ARGUIÇÃO BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS EX-MUTUÁRIOS – PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO
S
ARREMATANTE
S
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. À luz do art. 30, da Lei Federal nº 9.514/97,
“é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

2.
Em sendo verificado que o
s

Agravados
arremat
aram
em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada a propriedade e a posse nunca exercida, e, consequentemente, o direito de imissão. Precedentes TJES.

3.
A
jurisprudência deste Sodalício assenta pela ilegitimidade do arrematante em responder por eventual indenização ao ex-mutuário por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado, ainda que antes da arrematação, tal como pela impossibilidade de arguição de desvalorização do valor imobiliário em face do arrematante, mormente porque o leilão fora organizado pela Caixa Econômica Federal.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002372-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LELIA ANNY DOS SANTOS BORGES SILVA, WENDER PEREIRA DA SILVA

AGRAVADOS: THIAGO FRAGA DE SOUZA, GLEYDIANE FURTADO RODRIGUES FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LELIA ANNY DOS SANTOS BORGES SILVA e WENDER PEREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, constante do id. 4478777, que deferiu o pleito antecipatório para determinar a imissão de THIAGO FRAGA DE SOUZA e GLEYDIANE FURTADO RODRIGUES FRAGA, ora Agravados, na posse do imóvel, objeto da “ação de imissão na posse” nº 5007073-23.2022.8.08.0048.

Pelas razões recursais id. 4478760, os Agravantes postulam, liminarmente, a assistência judiciária gratuita, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão vergastada ao argumento de (i) restarem ausentes os requisitos para a imissão antecipada na posse do imóvel em litígio e (ii) tramitar perante a Justiça Federal “ação anulatória do ato de transferência do domínio do bem imóvel” em face da Caixa Econômica Federal e dos Agravados.

Pois bem.

Infere-se do relato exordial, na ação judicial de origem (nº 5007073-23.2022.8.08.0048), que os ora Agravados adquiriram da Caixa Econômica Federal um imóvel residencial, conforme consta do contrato (id. 13018806 – processo originário), bem como da escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra/ES (id. 13018813 – processo originário).

Neste contexto, vindicou-se o deferimento da tutela de urgência para imitir os Agravados na posse do imóvel em questão e, por conseguinte, compelir os Agravantes a desocupá-lo (o imóvel).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, diante da prova documental acostada pelos Agravados, deferiu o pleito liminar (id. 4478777) consignando estarem presentes os requisitos legais à concessão da tutela provisória, razão pela qual determinou que os Agravantes desocupassem o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo a suspensão da decisão vergastada ao argumento de não haver substrato probatório assaz a conferir a tutela antecipada em favor dos Agravados, bem como tramitar perante a Justiça Federal “ação anulatória do ato de transferência do domínio do bem imóvel” em face da Caixa Econômica Federal e dos Agravados.

Em que pese a irresignação recursal, a partir de uma análise perfunctória, entendo não haver plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes pelas razões que passo a expender.

À luz do art. 30, da Lei Federal nº 9.514/97, “
é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Do cotejo das provas documentais acostadas na ação principal, extrai-se que os Agravados arremataram o bem imóvel em leilão, consoante contrato de venda e compra firmado com a Caixa Econômica Federal (id. 13018806 – processo originário).

Ademais, infere-se da certidão cartorária que houve a averbação da compra e venda na respectiva matrícula do imóvel, a consolidar a propriedade no nome dos Agravados (id’s. 20304265; 20304266 e 20304267 – processo originário).

Com efeito, comprovando-se a regularidade da compra de venda havida entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, mostra-se escorreita a decisão vergastada que determinou a desocupação dos Agravantes.

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA IMISSÃO DE POSSE IMOVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO DE POSSE RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovado que o imóvel objeto da ação de imissão de posse em que proferida a decisão impugnada no presente recurso foi alienado fiduciariamente em favor da agravada e que em razão do inadimplemento do contrato de financiamento por ela firmado com a Caixa Econômica Federal a propriedade do bem foi consolidada em nome da instituição financeira, que posteriormente o levou a leilão extrajudicial observando o disposto na Lei nº 9.514/1997, ocasião em que foi arrematado pelo agravado, não há que se cogitar a irregularidade da transferência da propriedade.

2. Ao ajuizar a ação de imissão de posse o agravado comprovou que a agravante foi notificada em 15/01/2020 sobre a realização do leilão e para que desocupasse o imóvel, porém deixou de atender à notificação, decorrendo a comprovação dos requisitos necessários para a obtenção da tutela de urgência.

3.
O ajuizamento de ação anulatória para impugnar a execução extrajudicial da garantia fiduciária não autoriza, por si só, não autoriza a suspensão da medida liminar de imissão de posse
, especialmente após a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na aludida demanda, ao fundamento de que a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, assim como a realização do leilão, atendeu as formalidades legais.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000990, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEILÃO EXTRAJUDICIAL ARREMATAÇÃO DO BEM ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PREJUDICIALIDADE INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

2.
Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada a propriedade e a posse nunca exercida, e, consequentemente, o direito de imissão.

3.
De acordo com o entendimento do C. STJ não há que se falar em suspensão da ação de imissão na posse, em virtude de alegada prejudicialidade externa com ação de anulação do ato de transferência de domínio
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180018938, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021). (Grifei).

Insta salientar, ainda, que não obstante os Agravantes aduzirem que realizaram benfeitorias no imóvel em litígio, bem como que este fora arrematado pelos Agravados por montante inferior ao valor de mercado, não há como acolher o pleito de reconsideração.

A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício assenta pela ilegitimidade do arrematante em responder por eventual indenização ao ex-mutuário por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado, ainda que antes da arrematação, tal como pela impossibilidade de arguição de desvalorização do valor imobiliário em face do arrematante, mormente porque o leilão fora organizado pela Caixa Econômica Federal.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO RECONVENCIONAL DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – EX MUTUÁRIO – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ARREMATANTE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Este E. Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar sobre a temática,
entendendo pela ilegitimidade do arrematante em responder por eventual indenização ao ex-mutuário por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado, ainda que antes da arrematação.

2.
Tendo a aquisição do imóvel se dado por meio do Sistema Financeiro Habitacional – SFH,
sequer a Justiça Estadual seria competente para processar e julgar o pedido de retenção de benfeitorias, uma vez que se faz necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o que reclama a competência da Justiça Federal
.

3 –
O apelado arrematou o imóvel nos termos estabelecidos no leilão, após a devida avaliação do bem,
não sendo razoável a arguição de desvalorização do valor imobiliário concedido ao imóvel em face do arrematante, mormente porque o leilão fora organizado pela CEF
.

4 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150198587, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021). (Grifei).

Diante de tal panorama, conforme assentei na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerando os contornos da matéria fática controvertida, a partir de uma análise perfunctória, notadamente diante da efetiva comprovação da regularidade da alienação do bem imóvel litigioso, entendo que deve permanecer hígida a decisão objurgada.

Ademais, releva-se, ainda, já ter transcorrido prazo superior ao fixado pelo douto magistrado de 60 (trinta) dias para a desocupação voluntária, do que se pode inferir do andamento processual do feito de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.